Tribunal: TJDFT
Processo: 0729816-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, constata-se que o réu, embora não citado, tem advogado constituído nos autos. Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante regularizar o recurso, com atendimento aos ditames do art. 1.016, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403